Tribunal: STF
Processo: ARE 1389103
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “Recurso inominado. Constitucional e administrativo. Cumprimento de sentença. Arguição de inconstitucionalidade do art. 1º da lei municipal nº 10.562/2017. Redução do limite da obrigação de pequeno valor para o mínimo estabelecido no art. 100, § 4º, da constituição federal. Possibilidade de controle de constitucionalidade pela turma fazendária. Legislação impugnada cumpriu os requisitos formais de adequação. Análise da adequação material. Requisito constitucional de proporcionalidade segundo a capacidade econômica. Município de fortaleza figura entre os mais ricos do brasil, inadequação do limite atribuído. Precedentes do stf. Parecer de mérito do mpf no sentido da procedência da arguição em sede de controle abstrato. Declaração da inconstitucionalidade incidenter tantum da norma impugnada. Sentença mantida. Negado provimento.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III,  a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, §§ 3º e 4º, da CF. Sustenta que “para aferir corretamente a capacidade econômica de um dado ente federado, na forma no art. 100, § 4º, CF/88, é necessário que o intérprete leve em consideração as despesas assumidas em conjunto com as receitas aferidas. Assim, incorreta é a conclusão relativa à capacidade financeira de União, Estados, Municípios e Distrito Federal que tome como base tão somente o total das suas receitas ou o aumento da arrecadação”.



    O recurso merece ser provido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, Redator para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa, e a ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal a fixação do valor máximo para o pagamento das obrigações consideradas como de pequeno valor para fins de RPV. Transcrevo a ementa dos julgados:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (ADI 2868, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 02.06.2004)



    Ementa: LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009). 4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. (ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 07.02.2018)



    Ademais, no julgamento da ADI 5.100, Rel. Min. Luiz Fux, restou consignado que a aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto das obrigações acima mencionada, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, tendo em vista não refletir os graus de possível endividamento. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



     6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    “[...]



    Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, o Município de Fortaleza detém um PIB per capita de R$ 23.436,66 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), além de um total de receitas realizadas na ordem de R$ 6.810.527.07 (seis milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e sete centavos), com previsão de superávit para o exercício financeiro. Estes dados posicionam o ente municipal no terço de municípios mais ricos do Brasil.



    Com a preocupação de não incorrer em anacronismo, cabe salientar que, no ano de edição da Lei n° 10.562/2017, o Município de Fortaleza, também segundo dados do IBGE, figurou na 10ª (décima) posição entre os municípios mais ricos do Brasil, com PIB a preços correntes no montante de R$ 61.579.403,17 (sessenta e um milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e três reais e dezessete centavos).



    Aliado a tais dados, é importante mencionar que os orçamentos dos anos de 2011 a 2017 e o plano plurianual (2014-2017) corroboram a afirmação da recorrida no sentido de que houve um crescimento do superávit municipal mesmo durante o período em que vigia o limite de 30 (trinta) salários-mínimos para a expedição de RPV. 



    Desse modo, torna-se empírica a verificação de que o Município de Fortaleza não figura no rol de municípios com menor capacidade econômica, fato suficiente para caracterizar a impossibilidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 100, §4°, da Constituição Federal, destinado unicamente àqueles entes com baixíssima arrecadação fiscal ou com desajustes severos nas contas publicas. 



    [...]”



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.368.180, Rel. Min. André Mendonça, j. em 25.05.2022; ARE 1.374.843, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 31.05.2022; RE 1.359.051, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 15.12.2021; ARE 1.374.719, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 25.04.2022.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução, observada a Lei municipal nº 10.562/2017. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator